Tribunal: STF
Processo: ARE 935286
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. CRIME COMUM. PERDA DO CARGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é da Justiça Comum a competência para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum.



    2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.